Tribunal: TJPA
Processo: 0810466-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810466-92.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCIMAURO CASTRO MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810466-92.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: FRANCIMAURO CASTRO MARINHO

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 4099201

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 4099201
, que está assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. EXAME DE PESQUISA DE MUTAÇÕES PARA AJUSTE TERAPÊUTICO – PAINEL GENÉTICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ A RESPEITO DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma do STJ: “o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato”. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que a alegação de que o exame solicitado, previsto no rol de procedimento da ANS, não se coaduna com as diretrizes de utilização, não é suficiente para afastar o dever de cobertura quando existe prescrição do médico que assiste o beneficiário solicitando a pesquisa de painel genético por se tratar de doença metástica sem previsão para término do tratamento sistêmico e evoluindo com importante toxicidade ao tratamento.

3. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a saúde do mesmo.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

A Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação ao atual entendimento sobre o tema, uma vez que o STJ, ao julgar o REsp 1733013/PR, entendeu que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. (ID nº 4150398)

A parte adversa não apresentou contrarrazões (Id nº 4348828)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 12/04/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que a
Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação ao atual entendimento sobre o tema, uma vez que o STJ, ao julgar o REsp 1733013/PR, entendeu que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Todavia, diferentemente do afirmado pela Embargante, a decisão atacada foi clara ao afirmar que a Unimed reconhece que o procedimento está previsto no rol de procedimentos da ANS, mas, afirma que o exame não se coaduna com as diretrizes de utilização, contudo, isto, por si só, não obsta a cobertura, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o referido rol não é taxativo e sim exemplificativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde. Ora, como já ressaltei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, considerando que sequer o Rol de Procedimentos da ANS é taxativo, certo é que as diretrizes de utilização, como o próprio nome esclarece, são apenas parâmetros a serem observados, de forma que não se admite a negativa de realização de procedimento sob o único argumento de não enquadramento nas diretrizes, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, de forma que o procedimento necessário para a manutenção da vida e integridade física do segurado não pode ter sua cobertura recusada pelo plano de saúde.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, buscando na realidade aumentar a verba indenizatória. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, o que não é cabível, visto que remédio recursal não se presta a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 11/05/2022